Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0729222-34.2022.8.07.0000 REQUERENTE: HALISSON CHAVES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado HALISSON CHAVES DE SOUSA (ID 38908572) na qual requereu que seja analisado indulto/comutação da pena objeto da sua execução penal, com base nos Decretos Presidenciais dos anos de 2015, 2016 e 2017. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 38914960). A Defensoria Pública (ID 39219127) informou que o requerente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão, atualmente em regime fechado, e até a data atual cumpriu o montante de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias da reprimenda total imposta (Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, ID 39219128). Relatou que em consulta ao processo de execução originário (SEEU n. 0004507-65.2015.8.07.001) verificou-se que o pedido de comutação/indulto não foi objeto de decisão na origem, razão pela qual a sua apreciação neste momento processual implicaria em supressão de instância. Pontuou que a execução da pena vem sendo devidamente acompanhada em primeira instância pela Defensoria Pública e que foi enviada cópia do pedido ao Núcleo da Defensoria Pública atuante junto ao juízo da execução penal. Por fim, disse que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta ainda não foi analisado pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual sua análise nesta instância caracterizaria supressão de instância. Ainda, informou que já tomou providências para o requerimento junto ao Juízo competente, bem como não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator